Tribunal: TJDFT
Processo: 0724812-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. PRÊMIO. MORTE DO SEGURADO. SUCESSORES / HERDEIROS. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. SÚMULA N° 609/STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se na origem de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil em face dos herdeiros da mutuária falecida menos de um mês após a contratação do contrato de empréstimo, em razão de já finalizado o inventário de bens da devedora falecida. Sentença acolheu os embargos à monitória de ilegitimidade passiva dos herdeiros em razão da existência de seguro prestamista pactuado pela de cujus. Apelou o Banco do Brasil autor.
2. Ação monitória fundada em contrato de empréstimo bancário livremente celebrado pela devedora falecida e demonstrativo atualizado do débito - Prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700 do CPC). Ausência de comprovação documental do pagamento da dívida, ônus da prova do embargante (art. 373 do CPC). Dívida que após o falecimento da contratante não se extingue, devendo ser quitada pelo espólio ou se já efetivada a partilha, por seus herdeiros, no limite das forças da herança e de acordo com a sua cota-parte (art. 796 do CPC c.c. arts. 1.792 e 1.997 do CC).
3. Impossibilidade da pretensão dos herdeiros de quitação do saldo devedor do empréstimo bancário celebrado pela de cujus por meio do pagamento da indenização do seguro prestamista (BB Seguro Crédito Protegido), quando esta já concluiu no sentido de que a contratante falecida era portadora de doença preexistente grave (câncer de mama metastático) relacionada diretamente com a causa mortis, que não foi informada pela segurada quando da contratação do seguro.
4. Configurada a Má-fé da segurada ao omitir-se sobre a doença preexistente que a levou ao óbito, afasta-se a obrigação de pagamento da indenização securitária. Inteligência da Súmula 609 do STJ. Precedentes do STJ e do TJDFT.
5. Recurso de apelação conhecido e provido.